Tribunal: TJSP
Processo: 2213405-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício – Ausência de elementos de prova idôneos que evidenciem a efetiva capacidade financeira dos recorrentes, que não podem ser supridos pela mera demonstração da existência de dívidas – Descabimento da concessão do benefício – Recurso a que se nega provimento.